Tribunal: TJSP
Processo: 0002376-90.2015.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002376-90.2015.8.26.0338
Registro: 2020.0000160419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002376-90.2015.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
DIRCEU RODRIGUES, são apelados FELIO DO PRADO, EDSON
FERNANDES BASTOS LIMA, CINTIA DO PRADO MORENO, OZANA
DO PRADO MORENO e ELIAS DO PRADO MORENO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002376-90.2015.8.26.0338
VOTO No 36.673
2
COMARCA DE MAIRIPORÃ – 1a VARA
APELANTE: DIRCEU RODRIGUES (réu)
APELADOS: ELIAS DO PRADO MORENO e outros (autores)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CRISTIANO CESAR CEOLIN
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Desídia de advogado
na tutela de interesses de constituintes, em atividade
no
foro.
Abordagem
reparatória.
Juízo
de
procedência. Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 36.673
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída a advogado, no
exercício de mandato, com poderes para o foro, abordagem
reparatória, juízo de procedência (fls. 254/260), apela o réu, buscando
a inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 276/280.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0002376-90.2015.8.26.0338
VOTO No 36.673
3
Ao
atuar
na
condição
de
advogado,
mandatário, fez-se imprópria conduta do réu, descurando de
encaminhar defesa, no interesse dos autores, em ação possessória,
expondo-lhes
à
revelia,
circunstância que concorreu para a
procedência daquela demanda (fls. 44/65).
Violação a limites de boa-fé objetiva, frustrando
confiança depositada pelos autores, correta disciplina reparatória,
indicando a restituição de valores de honorária advocatícia, sem
embargo de contrapartida por dano moral, com arbitramento equânime,
tomando a quantia de dez mil reais, proporcional à gravidade do ilícito,
ainda para que a tutela cumpra relevante alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator